Tribunal: TJPA
Processo: 0800970-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800970-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: AURÊNIO PEREIRA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.

0800970-05.2020.8.14.0000

PACIENTE:
AURÊNIO PEREIRA DE FREITAS

IMPETRANTE:
ADRIANO SILVA DE SOUSA

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO EM TRÂMITE NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Uma vez que o coacto permaneceu encarcerado durante toda a instrução criminal após ter sido preso em flagrante, e, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e ainda, uma vez que inexiste qualquer fato novo a impor a devolução do seu
status libertatis,
não há que se colocá-lo em liberdade
.

2

É cediço que inexiste ilegalidade na prisão preventiva na sentença condenatória que, com base em fatos concretos, demonstra que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade da conduta incriminada.

3

Presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições subjetivas favoráveis, por si sós, não tem o condão de elidir a clausura (Súmula n.º 08 deste Tribunal),
tampouco a sua substituição por medidas restritivas diversas da prisão.

4

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME (HC 2743727, 2743727, Julgado em 2020-02-11)

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 17 a 19 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 19 de março de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogado particular, em favor de
AURÊNIO PEREIRA DE FREITAS,
condenado definitivamente à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo majorado - art. 157, §2º, inciso II e §2º - A, inciso I, c/c art. 71, §único, todos do Código Penal.

Aduz a defesa, em apertada síntese, que o paciente está sofrendo

constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, devido ao fato da Juíza sentenciante lhe ter negado, por meio de título prisional ilegítimo e sem fundamentação idônea, o direito de recorrer em liberdade.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, para que o paciente responda ao processo em liberdade, e, no mérito, confirmação da ordem com a expedição de Alvará de Soltura.

Acostou documentos.

Em 07/02/2020, o Desembargador Mairton Marques Carneiro denegou o pedido liminar, requisitou as informações de praxe, posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer.

O juízo
a quo
deixou de prestar as informações solicitadas, em face dos autos encontrarem-se na Secretaria da 2ª Turma de Direito Penal para a apreciação do recurso de apelação interposto pela defesa do ora paciente.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifestou pelo conhecimento e denegação da presente ordem.

O feito veio à minha relatoria redistribuído, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

A irresignação do paciente
Aurênio de Freitas
está fundamentada na alegação de constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, em razão da ausência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, bem como na alegação de antecipação da pena.

Adianto, desde logo, que a ordem merece ser denegada
.

Relembrando os autos, consta que o paciente foi condenado a cumprir pena de
(11) anos, dez (10) meses e seis (6) dias de reclusão, e vinte e oito (28) dias multa em regime fechado
, pela prática do delito previsto no art.
157, § 2°, inciso I I e § 2° - A, inciso I , c/c art . 71, § Único, todos do CPB
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Com efeito, ao sentenciar, o magistrado justificou a manutenção da custódia cautelar no fato do réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual e não haver fato novo que ensejasse a revogação da prisão, bem como visando a garantia da ordem pública, em observância ao artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, sendo tais motivos mais que suficientes a autorizar a manutenção da custódia cautelar, já que extremamente demonstradas a presença dos requisitos preconizados no artigo 312 do CPP, e que autorizam a denegação do direito em recorrer em liberdade uma vez que restou clara a presença do
fumus comissi delicti
e
do periculum libertatis.

Vejamos os termos da decisão, na parte que interessa:

“NEGO AOS RÉUS O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, considerando que estiveram presos durante toda instrução por já possuírem antecedentes criminais e, quando beneficiados com liberdade nos processos anteriores, voltaram a delinquir em crime mais grave apurado neste feito, de onde se inferem ser voltados à pratica delituosa e um risco à ordem pública.

Ademais, conforme entendimento insistente dos Tribunais Superiores, demonstra-se verdadeira incongruência colocar o réu, segregado durante toda a instrução processual, em liberdade após a sua condenação, momento em que densificado o acervo probatório coletado desfavor do acusado.”

Ademais, é remansosa a jurisprudência no sentido de que não se configura em ilegalidade a não concessão do direito de apelar em liberdade a réu que respondeu preso a ação penal.

Nesse sentido, cito julgado desta Seção de Direito Penal, da relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA (SÚMULA 08 DO TJE). 1. Pelo que consta da sentença condenatória, o Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos dos art. 311 e 312 do CPP, além do réu ter respondido preso durante toda a instrução criminal, e, com a sentença, que já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do réu-condenado. 2. As condições favoráveis do agente não são suficientes para lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautelar (Súmula nº 08). Ordem denegada. (2743727, 2743727, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-17)

Destarte, se o paciente esteve sob custódia cautelar no decorrer do processo, não havendo nenhum fato novo à ensejar a restituição do seu
status libertatis,
deve ser mantido o seu encarceramento, com a prolação da
sentença
condenatória, não procedendo as alegações do impetrante, diante do que decidiu o Juízo Singular, o qual, como é cediço, por sua proximidade com os fatos, está apto a melhor aferir as circunstâncias relacionadas ao caso concreto.

De outra banda, cabe pontuar que, uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, as qualidades subjetivas não impõem a revogação da medida (Súmula n.º 08 deste Tribunal), tampouco a sua substituição por medidas restritivas diversas da prisão.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem pleiteada.

É o voto.

Belém, 19 de março de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 19/05/2020